Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-26.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021961-26.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE MOURA - CPF: 333.320.106-20 (ADVOGADO), MACKSON RENATO MEIATO BARBOSA - CPF: 022.682.181-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), L.R. LANGER - EPP - CNPJ: 09.521.042/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial, salvo em hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova pré-constituída da origem salarial para configurar direito líquido e certo.

A
aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC é legítima quando caracterizada a interposição protelatória de recurso manifestamente incabível.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MACKSON RENATO MEIATO BARBOSA, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal.

Alega o embargante que o julgado padece de
nulidade na intimação
e, por isso, requer a reabertura do prazo recursal. Subsidiariamente, aduz que o Acórdão incorreu em
omissões e obscuridades
.

Alega ainda que há
omissão
quanto à análise da tese de
impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta (Art. 833, X, do CPC), tendo o julgado se limitado a exigir a prova da origem salarial dos valores. Sustenta que há
omissão
por não ter sido enfrentado o motivo pelo qual a omissão do Juízo de origem em analisar
matérias de ordem pública
(vício de citação e ausência de advogado) não configuraria ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar o
Mandado de Segurança
.

Por fim, requer que seja sanada a
obscuridade/omissão
na aplicação da
multa
prevista no Art. 1.021, §4
º
, do CPC, pois não restou claro o motivo pelo qual a interposição do Agravo Interno foi considerada protelatória, além de requerer o
pré-questionamento
de dispositivos legais e constitucionais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a
Mandado de Segurança
impetrado contra ato de Juizado Especial que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de
R$ 7.000,00
, mesmo com a alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba essencial ao mínimo existencial. A
questão central
examinada por esta Turma foi o cabimento do
mandamus
no sistema dos Juizados Especiais, que proíbe o uso da ação mandamental como sucedâneo recursal de decisões interlocutórias.

O ato embargado foi no sentido de que
o Mandado de Segurança era a via processual inadequada
para atacar a decisão do Juízo de origem, pois não se tratava de hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta, mas de decisão devidamente fundamentada que poderia ser impugnada pela via recursal cabível no momento oportuno (Recurso Inominado). Ademais, a alegação de impenhorabilidade demandava
dilação probatória
e análise casuística, o que afasta o requisito do
direito líquido e certo
, culminando na manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito e na aplicação de multa por protelação no Agravo Interno.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
NÃO deve ser acolhido
.

De fato, conforme se
observa,
os embargos têm como finalidade exclusiva aperfeiçoar o julgado, sanando vícios formais taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC,
sendo vedada a rediscussão do mérito
. O julgado foi claro ao estabelecer a
causa

decidendi

de que a matéria (impenhorabilidade/mínimo existencial) não se enquadra na excepcionalidade para o manejo do
Mandado de Segurança
devido à
inadequação da via eleita
e à
ausência de prova pré-constituída
do direito alegado. Esta conclusão processual se sobrepõe e
absorve
a necessidade de análise detalhada de teses de mérito, como a impenhorabilidade de até 40
salários mínimos
ou a omissão do juízo
a quo
em enfrentar outras matérias de ordem pública. Tendo sido o argumento central (cabimento e liquidez) devidamente enfrentado, não há que se falar em omissão.

Além disso, a apli
cação da multa do art. 1.021, §
4
º
, do CPC no Acórdão é
consequência lógica e coerente
da linha argumentativa adotada, que considerou o
Mandado de Segurança
(e o subsequente
Agravo Interno
) como manifestamente incabível, caracterizando a interposição como protelatória. Não há obscuridade a ser sanada. Por fim, para fins de pré-questionamento, é pacífico o entendimento de que basta o Tribunal se manifestar sobre a tese jurídica, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,

REJEITO-OS
, por não se verificarem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC

e artigo 48 da Lei 9.099/95
,
mantendo-se íntegro o acórdão
objurgado
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025